Tribunal: TJDFT
Processo: 0016435-03.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação em face à sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, amparada em título extrajudicial e ajuizada por NELCILENE LIMA DE SOUSA em desfavor de DEGMAR LUIZ SILVA. A apelante deixou de recolher o preparo, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais e sem prejuízo de sua própria subsistência. Intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos legais, a recorrente acostou documentos (IDs 22129567 a 22129579). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No caso, a apelante trouxe cópia da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) que demonstra que não possui emprego formal desde o ano de 2009, o que corrobora com as alegações deduzidas na inicial de que seria revendedora autônoma no ramo de comércio de roupas (ID 22129569). De igual modo, colacionou cópia do extrato bancário dos últimos dois meses, os quais apontam a inexistência de saldo, além de contas de água e energia, as quais apontam débitos de R$ 4.592,00 e R$ 4.108,42 (IDs 21129572 a 22129575). Desta forma, os elementos colacionados aos autos denotam a hipossuficiência a justificar o deferimento do benefício. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA a NELCILENE LIMA DE SOUSA. Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601